Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705691-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Id. 43745406). Inicialmente, os autos foram remetido a Turma Cível. Recebido o processo no Plantão Judicial, houve decisão do Desembargador Plantonista indeferindo a liminar pleiteada (Id. 43749763). Verificada a incompetência da Turma Cível, os autos foram encaminhados a este Juizado. Assim, retifique-se a autuação para constar Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para se manifestar. Após, ao Ministério Público para, querendo, emitir parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito